Tribunal: TJMT
Processo: 1009854-78.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009854-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAYANE ALVES DE SOUZA - CPF: 045.762.801-47 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC.

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome do consumidor provar que houve a utilização do serviço e o respectivo inadimplemento.

A origem da dívida restou devidamente comprovada, mediante o extrato bancário comprovando a liberação da importância contratada e posterior saque do montante, não havendo provas do pagamento da dívida, ônus que a autora não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Constatada a inadimplência, não é ilegal a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1009854-78.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Dayane Alves de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito: de a) Condenar a parte reclamada ao pagamento à reclamante o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e juros legais segundo a taxa SELIC a partir do efetivo prejuízo/inserção da negativação; b) Declarar a inexistência do débito objeto desta reclamação e que gerou a negativação do nome da parte Autora; c) Condenar a Reclamada na obrigação de proceder à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95
.”.

O caso em discussão se refere a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 146,22, em 02/11/2023, cuja dívida o reclamante afirma desconhecer a origem.

Segundo as provas produzidas pelo banco recorrente, a promovente, na data de 03/08/2023, via caixa de autoatendimento, formalizou empréstimo pessoa n. 3970968l, no valor de R$ 650,00, a serem pagos em 12 parcelas de R$ 148,05.

Em análise dos extratos bancários, na data de 03/08/2023, foi disponibilizado o referido valor de R$ 650,00 e imediatamente transferido via pix para outra de titularidade da autora, conforme a imagem abaixo destacada:

Em assim sendo, cabia a autora provar que efetuou o pagamento do empréstimo, ônus que não se desincumbiu, visto que sequer apresentou impugnação a contestação.

Desta forma, a meu ver, restou devidamente comprovada a origem do débito que ensejou a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos. Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da sua inadimplência, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024